Tribunal: TJDFT
Processo: 0023131-90.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – O acórdão, quanto ao exame do valor fixado para o pensionamento mensal, não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Admitem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, constatada a omissão no acórdão, ao examinar a remessa oficial, quanto ao termo inicial para atualização do débito pela Selic.
III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.